Tribunal: STF
Processo: AI 127966
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO. LEI COMPLEMENTAR N. 308, DE 7.12.83. IRRETROATIVIDADE. ART.
153, PARAGRAFO 3., DA E/C N. 1/69.
A LEI COMPLEMENTAR N. 308/83, ALCANCANDO A SITUAÇÃO DOS AGRAVADOS
NO TEMPO, DETERMINOU A INTEGRAÇÃO, PARA TODOS OS EFEITOS, DO PERIODO
DE EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, ATÉ O LIMITE DE CINCO ANOS. INTEGRAÇÃO
DE FATOS PRETERITOS A UMA SITUAÇÃO EM CURSO, SEM OFENSA AO PRINCÍPIO
DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.